Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DABIGATRANA 150MG. REGISTRADO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. NÃO DISPENSADO PARA A SUA CONDIÇÃO CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Não tendo sido demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, incabível a imposição pelo ente público.
3. Negou-se provimento ao apelo.